Tribunal: CARF
Processo: 13502.000519/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000519/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLIRCA - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMÇARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59.
Constitui infração sujeita a lançamento de multa isolada, deixar o sujeito
passivo de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados, dos trabalhadores avulsos e do contribuinte
individual a seu serviço.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim,
a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000519/2010-69
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000519/2010-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de violação de princípios constitucionais; e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-25.930 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/Ba (DRJ/SDR)
(e.fls. 130/136), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração (AI – DEBCAD) - no 37.213.080-1,
no valor original, consolidado em 30/04/2010, de R$ 1.410,79, com ciência pessoal nessa mesma
data, por intermédio de representante legal.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 6/8) e parte integrante do AI, o lançamento refere-se a multa por
descumprimento da obrigação acessória. Foi constatado durante a ação fiscal realizada, que o
sujeito passivo deixou de arrecadar, mediante descontos das remunerações, as contribuições dos
contribuintes individuais a seu serviço, infringindo, o disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a”
da Lei no 8.212, de 24, de julho de 1991; o art. 4o, caput, da Lei 10.666, de 08, de maio de 2003;
4, e art. 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
A autuação decorre da constatação, pela fiscalização, de que o sujeito passivo não
descontou e não recolheu, no período de 01/2006 a 12/2006, em Guia da Previdência Social
(GPS), os valores das contribuições devidas pelos contribuintes individuais que lhes prestaram
serviços, incidentes sobre as remunerações pagas, conforme Recibos de Pagamento a Autônomos
não constantes nas folhas de pagamento e nem declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s). Ainda de acordo
com o relatório:
3 - A contribuição não descontada e não arrecadada refere-se ao levantamento:
PF - PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PRESTADORES DE
SERVIÇOS
SE - PAGAMENTO A SEGURADO EMPREGADO ENCONTRADO NA
CONTABILIDADE E FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO
4 - Todas as contribuições sociais não descontadas e não arrecadadas e levantadas na
ação fiscal estão discriminadas mês a mês, com as respectivas bases de cálculo, Anexo 1
AI 59 - Pagamento a Prestadores de Serviço Pessoa Física, e Anexo 11 Al 59 -
Pagamento a Segurado Empregado encontrado na Contabilidade e fora da Folha de
Pagamento levantamento por levantamento. A respectiva fundamentação legal encontra-
se na capa desta autuação, a qual juntamente com o “Relatório Fiscal da Multa
Aplicada” e este Relatório são partes integrantes do presente Auto de Infração de
Obrigação Acessória.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000519/2010-69

(...)
6 - A planilha anexa, demonstra mês a mês, as remunerações não descontadas e não
recolhidas, pagas a diversas pessoas físicas que exerceram atividade remunerada perante
a CLIRCA - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE CAMAÇARI LTDA, identificadas
por nome, cujos valores foram obtidos através de lançamentos efetuados no Livro
Diário e no Livro Razão, e em recibos de pagamento, que serviram de base para a
confecção desta planilha.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 94/100, onde alega preliminarmente que estaria sendo onerada com um valor
exorbitante de multa, patentemente desproporcional à infração em tela e que o erro constatado
não teria advindo de atitude de má-fé. Complementa que: “Ora, se não houve má-fé, se a
Fazendo não sofreu prejuízo algum, visto que houve apenas uma falha na escrituração e não
houve falta no recolhimento nos referidos valores, constatamos, destarte, que a multa ora
aplicada à impugnante possui notório efeito confiscatório, vilipendiando o princípio da
razoabilidade, assim como o do Vedação ao Confisco. Assim, citando doutrina, passa a discorrer
sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco. Também é
questionado o que qualifica como “alto percentual de multa aplicado sobre os valores de
contribuições apurados”, que entende configurar verdadeiro confisco do seu patrimônio.
Arremata que teria havido “...apenas um equívoco na observação de um procedimento
meramente formal, e sem prejuízos práticos”, visto que à época da infração seria optante pelo
regime de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) pelo lucro
presumido, e dessa forma seus tributos seriam recolhidos presumidamente, independentemente
da exatidão das informações constantes em sua escrituração contábil. Requer assim: “...que seja
declarada a abusividade da multa em comento, assim como a sua nulidade visto o caráter
confiscatório da mesma, julgando, por consequência, improcedente o auto de infração aqui
impugnado.”
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário
lançado. O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. RETENÇÃO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
Efetuar a retenção da contribuição do segurado, incidente sobre a respectiva
remuneração, é obrigação que afeta a toda empresa ou equiparado a esta que mantém
trabalhador a seu serviço, independentemente da sua condição de optante pelo Simples.
DEIXAR DE EFETUAR A RETENÇÃO. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao art. 49, caput, da Lei 10.666, de 2003, deixar a empresa de
arrecadar a contribuição dos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, mediante desconto em suas remunerações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 141/151), onde a autuada afirma
preliminarmente que:
Nobres Julgadores, o que pretende a Recorrente nesse recurso é ver garantido o direito
de que seja declarada a abusividade da multa que tem puramente efeito confiscatório,
tendo em vista que o que ocorrera fora apenas uma falha na escrituração, e não houve
falta no recolhimento nos referidos valores como vem sendo discutida.
De logo, se não houve má fé, se a Fazenda não sofreu prejuízo algum, não há razão para
que se configure em infração e multa.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000519/2010-69

Nesse passo, no que tange a legislação tributária que define infrações ou lhe comina
penalidades, o CTN dispõe claramente, no art. ll2, que a interpretação será feita de
maneira mais favorável ao acusado, no caso o contribuinte, in verbis:
(...)
Assim, embora a aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributaria
advenha de previsão normativa como colocou o ilustre Relator do acórdão guerreado,
mostra se também mais do que necessária e principalmente plausível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Citando doutrina e reproduzindo ementa de julgado do Supremo Tribunal Federal,
aduz a recorrente que a autuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser censurado o ato administrativo
que não guarde proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja
alcançar. Dessa forma, defende que deve se ter uma relação temática de pertinência entre
finalidade eminentemente pública e o meio para a consecução dessa atividade, “pois há de se:
respeitar o seleto rol de direitos fundamentais para que seja alcançada a finalidade pública com
justo êxito.” Mais uma vez citando doutrina, também são ratificados os argumentos de defesa
contrários ao que qualifica como confisco, relativamente ao montante da multa aplicada,
mediante os seguintes argumentos:
(...)
Verifica-se, portanto, com base nos princípios em questão, que a sobredita multa
representa efetiva violação ao referido princípio administrativo, uma vez que as multas
são impostas com o intuito de desestimular o contribuinte a praticar uma infração, e não
enriquecer ilicitamente o Fisco.
Além disso, a aplicador da lei, caso verifique que a aplicação da multa foge do razoável
e do adequado, pode reduzir o seu montante, com esteio no princípio da razoabilidade e
proporcionalidade que, por ser um principio, prevalece sobre a simples regra, na
clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
(...)
Do mesmo modo, no caso em exame, insta destacar a necessidade de observância de
outro importante principio constitucional, da vedação ao confisco.
A Constituição da República de l988 em seu artigo 150 versa sobre as limitações do
poder de tributar do Estado, contendo de forma expressa em seu inciso IV o dispositivo
que proíbe a utilização do tributo com finalidade confiscatória. Outrossim, tal
dispositivo deve ser estendido, alcançando para além dos tributos as multas tributárias.
O Supremo Tribunal Federal entende ser defeso a imposição de multa confiscatória,
conforme acórdãos abaixo ementados, in verbis:
(...)
.A multa decorrente do descumprimento da obrigação tributária também se submete a
esses patamares constitucionais validos para a tributação, pois a pena não deve ser igual
ao gravame, mesmo que ela seja primordialmente repreensiva e sancionatória.
Ademais, se no próprio Direito Penal não é possível a pena capital. salvo em raras
hipóteses, porque haveria o Direito Tributário de aplicar a “pena de talião"? Se o
descumprimento de obrigação tributária gera o inadimplemento, porque haveria então a
sanção de ser igual ou próxima à exação inicial?
(...)
Portanto é evidente que a aplicação da multa sob comento, se levada a efeito,
inevitavelmente configurará um confisco ao patrimônio do contribuinte, razão pela qual
deve ser declarada nula.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000519/2010-69

CONCLUSÃO
Dessa forma, demonstrou-se inconteste que a manutenção da multa em comento, se
levada a efeito, inevitavelmente configurará um confisco do patrimônio do contribuinte,
acarretando enormes prejuízos.
Ao final, volta a recorrente a requerer o provimento de seu recurso, para:
“...reformar o Acórdão ora guerreado a fim de que seja desconstituído o Auto de Infração em
tela tendo em vista a patente abusividade da muita aplicada, sendo necessária a sua anulação
dado ao caráter eminentemente confiscatório.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/02/2011, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 138. Tendo sido o recurso protocolizado
em 25/03/2011, considera-se tempestivo.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte deixa expresso que o
objeto da peça recursal seria: “...ver garantido o direito de que seja declarada a abusividade da
multa que tem puramente efeito confiscatório...”. Limita-se, assim, a reiterar os argumentos de
defesa apresentados na peça impugnatória, invocando os mesmo princípios constitucionais e
requerendo a anulação da autuação, por entender apresentar caráter eminentemente confiscatório.
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descrita com clareza a irregularidade apurada, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa, e vem sendo oportunizada à autuada, desde
a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as
possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa. Ao tratar das
nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois vícios insanáveis; a
incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não
configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte
vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela
oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise.
Cumpre salientar, que é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de supostas ilegalidades de lei, inconstitucionalidade ou abusividade
do valor da multa aplicada. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido, temos a Súmula no 2 deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” No mesmo
diapasão, o art. 62 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF): “Art. 62. Fica vedado aos
membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.402 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000519/2010-69

Ainda há que se pontuar, que as decisões judiciais que a recorrente trouxe ao
presente recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II,
considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária,
tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais. Pelos motivos acima expostos, deixo de conhecer de parte do recurso,
que trata de alegações de violação aos princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e
da razoabilidade, uma vez que a autuação se encontra totalmente respaldada nos estritos ditames
legais e devidamente motivada, não cabendo à autoridade julgadora administrativa pronunciar-se
sobre a constitucionalidade de normas válidas e regularmente editadas.
Sem razão ainda a recorrente ao invocar a aplicação ao presente caso dos
comandos do art. 112 do CTN. A parte inicial de tal dispositivo é por demais explícita e
autoexplicativa, ao prenunciar que, em caso de dúvida, deve ser interpretada da maneira mais
favorável ao contribuinte a lei tributária que defina infrações ou lhe comine penalidades. Ora,
não se revela no presente caso qualquer dúvida quanto à penalidade aplicada, que enseje a
aplicação do referido dispositivo. Verifica-se claramente demonstradas, a capitulação legal e
circunstâncias materiais do fato, a autoria e imputabilidade, e a natureza da penalidade aplicável,
não se vislumbrando, no presente caso, qualquer dúvida quanto à penalidade aplicada, que enseje
a aplicação do referido dispositivo.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de violação a princípios constitucionais, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 162
DF CARF MF
Original